Tribunal: TJPA
Processo: 0819206-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819206-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REDE TOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, ATENA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA.

AGRAVADO: PETROLEO SABBA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800821-43.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: REDE TOP COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDO PEIXOTO FRAGOSO FERNANDES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: ATENA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDO PEIXOTO FRAGOSO FERNANDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PETROLEO SABBA S.A.

ADVOGADO: GERALDO FONSECA DE BARROS NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO COMERCIAL. VALIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO ENTRE EMPRESAS. AFASTAMENTO DE ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por empresas agravadas contra decisão monocrática que, ao conhecer de agravo de instrumento da empresa Petróleo Sabbá S.A., deu-lhe provimento para reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Manaus/AM, com consequente declínio da competência e remessa dos autos àquele juízo, declarando prejudicados os demais recursos conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar (i) a validade da decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada e (ii) a eficácia da cláusula de eleição de foro contida em contrato comercial firmado entre empresas, diante da alegação de hipossuficiência e da existência de cláusula posterior em escritura pública de hipoteca prevendo foro diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático de recurso, pautado em entendimento jurisprudencial consolidado, não viola o princípio da colegialidade, sendo cabível a sua revisão mediante agravo interno.

4.

A cláusula de eleição de foro prevista em contrato comercial entre empresas com atividade no ramo de combustíveis é válida, desde que expressa, escrita e vinculada ao negócio jurídico celebrado, conforme previsão do art. 63 do CPC e súmula 335 do STF.

5.

A mera alegação de hipossuficiência econômica não é suficiente para afastar a eficácia da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, sendo necessário comprovar, de forma concreta, a desigualdade de condições ou a restrição de acesso à justiça.

6.

O contrato de fornecimento de combustíveis, mesmo quando de adesão, não configura, por si só, relação de consumo ou hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica entre as partes.

7.

A cláusula de foro constante de escritura pública de hipoteca limita-se a litígios envolvendo a própria escritura, não se aplicando a ações que envolvam o contrato de fornecimento de combustíveis, principal objeto da lide.

8.

Não demonstrado fato novo, erro material ou elemento hábil a infirmar a decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático fundado em jurisprudência consolidada não viola o princípio da colegialidade, desde que passível de revisão por agravo interno.

2.

É válida a cláusula de eleição de foro firmada entre empresas em contrato comercial, salvo prova inequívoca de hipossuficiência ou prejuízo ao acesso à justiça.

3.

A cláusula de foro inserida em escritura de hipoteca aplica-se apenas às controvérsias relacionadas ao próprio título e não se sobrepõe à cláusula prevista no contrato principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 63, §1º; 932, IV e V; 1.021; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 335; STJ, AgInt no REsp 1818860/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07.10.2019; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL 0860810-76.2021.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.06.2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Rede Top Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. e Atena Imóveis e Participações Ltda., com fundamento no art. 1.021 do CPC/15 e art. 289 do RITJPA, em face de decisão monocrática que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa, Petróleo Sabbá S.A., e lhe deu provimento, reconhecendo a cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Manaus/AM como válida e eficaz, determinando a remessa dos autos àquele juízo, com declaração de prejudicialidade dos demais recursos conexos.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão agravada é nula por violar o princípio da colegialidade (art. 941, §2º, do CPC), uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras do julgamento monocrático previstas no art. 932, V, do CPC/15, tendo se baseado em questões fáticas e probatórias, como a existência ou não de hipossuficiência das partes e a aplicação da cláusula de eleição de foro à lide.

No mérito, defendem que
(i)
estão em condição de hipossuficiência frente à agravada, o que inviabiliza a eficácia da cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão, e
(ii)
há cláusula superveniente de eleição de foro em favor da Comarca de Belém/PA, contida na Escritura Pública de Constituição de Hipoteca, a qual também constitui objeto da demanda, que visa, entre outros pedidos, à desconstituição dessa garantia real.

Pugnam, assim, pela procedência do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática de ID 21200180, reconhecendo-se a competência do juízo da Comarca de Belém/PA para processar e julgar a causa.

Contrarrazões (PJe Id nº 21.857.560).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), o recurso merece ser conhecido.

Passo ao exame da tese de infringência aos artigos 941, § 2º, do Código de Processo Civil, em virtude da prolação de decisão monocrática, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e ampla defesa.

Como é de trivial sabedoria, o art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil contemplam a possibilidade de julgamento monocrático, de modo que o relator poderá proferir decisão unipessoal quando o recurso confrontar ou estiver em conformidade com súmulas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, ou do próprio tribunal em que o recurso é julgado.

Com efeito, o julgamento monocrático dos recursos visa imprimir maior celeridade nas hipóteses em que os recursos versem sobre questões cujos entendimentos estejam consolidados em nossos tribunais.

Lado outro, conforme já decidido em várias oportunidades, o julgamento monocrático não implica em afronta aos princípios da colegialidade, contraditório e ampla defesa, até porque, a questão poderá ser apreciada pelo órgão julgador por meio da interposição de agravo interno.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos jurisprudenciais:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE . INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV E 1.022, II, DO CPC/2015 . NÃO OCORRÊNCIA. FIES. DIFERENÇA RESIDUAL. COBRANÇA INDEVIDA . DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior entende que eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
3 . Afasta-se a alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de fo rma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração . 4. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem a respeito da ilegitimidade da cobrança do aluno da diferença entre o valor da semestralidade e da parte financiada pelo FIES, bem como da ocorrência de dano moral indenizável decorrente da referida cobrança indevida, demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, além de cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 2061124 MT 2023/0087684-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024 - grifei).

.
.......................................................................................................

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL . OFENSA A COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO UNIPESSOAL PAUTADA EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E SÚMULAS DO TJPE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO . ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E/OU DE FORÇA MAIOR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1 . Não há que se falar em ofensa à colegialidade, uma vez que o julgamento monocrático pautou-se em recurso repetitivo do STJ e em enunciados sumulares do TJPE, nos moldes do art. 932, IV, do CPC. Ademais, ainda que se admitisse ter havido – em tese – ofensa à colegialidade, descaberia falar em nulidade da decisão ou prejuízo às partes, diante da possibilidade de interposição de agravo interno, que viabiliza o exame da questão pelo órgão colegiado. Precedentes do STJ
. 2. A situação que se enquadra como caso fortuito e/ou de força maior (art. 393 do CC)é aquela decorrente de fato imprevisível, que gere consequências inevitáveis. Circunstâncias como excesso de chuvas, escassez de mão de obra, falta de materiais ou equipamentos, entraves administrativos, crise no setor de construção civil, desaquecimento do mercado, etc . são corriqueiras, integrando o risco do empreendimento e não possuindo o condão de ilidir a mora da construtora para além do período de tolerância. Súmula 145 do TJPE. 3. Recurso desprovido, confirmando-se a decisão unipessoal impugnada”.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0015764-33.2016.8 .17.2001, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 26/04/2024, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves – destaquei).

Melhor sorte não assiste à empresa recorrente quanto às teses de mérito.

Explico melhor.

O art. 63 do CPC autoriza a eleição de foro pelas partes para as causas oriundas de direitos e obrigações em razão do território e valor, ensejando, em decorrência, modificação da regra geral sobre a competência.

Desse modo, em princípio, é válida a eleição para a situação trazida nestes autos. Assim, tal cláusula é plenamente eficaz e válida, mormente porque consta de instrumento escrito que alude expressamente ao negócio jurídico objeto do contrato celebrado entre as partes.

Quando da prolação do ato agravado, destaquei, que:

“O cerne do caso em deslinde envolve a (in) competência do Juízo de Direito da Comarca de Belém/PA para processar e julgar o feito.

Como se sabe, é possível às partes, no momento da celebração do contrato entre elas, realizar a modificação da competência para dirimir eventuais lides, desde que o façam expressa e especificamente para aquele negócio jurídico.

De fato, a competência territorial pode ser objeto de livre disposição das partes. Essa faculdade, aliás, vai mais longe que própria temática da prorrogação da competência.

Mesmo antes da existência de litígio, podem as partes estabelecer convenção de competência de foro, por meio de contrato escrito.

A única exigência feita pela lei é a vinculação do ajuste a um negócio jurídico certo e determinado. Sendo tal foro de livre escolha das partes, dá-se o nome de foro de eleição, conforme disposto no CPC:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 1º A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
(Redação dada pela Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024)
”.

Nesse contexto, pontua Arruda Alvim: "O foro de eleição decorre do ajuste entre dois ou mais interessados, devendo constar de contrato escrito e se referir especificamente a um dado negócio jurídico (disponível), para que as demandas oriundas de tal negócio jurídico possam ser movidas em tal lugar" (Manual de direito processual civil, vol. I, p. 277).

No ponto, cumpre consignar que resta consolidado, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento da validade de aludida cláusula, conforme se depreende dos termos da súmula nº 335/STF: “é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

A jurisprudência pátria não diverge da aludida ratio:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - FORO DE ELEIÇÃO - PREVALÊNCIA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DECLÍNIO MANTIDO. Deve ser respeitado o foro livremente eleito como competente para conhecer de conflitos decorrentes de negócio jurídico firmado entre as partes. ‘É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato’ (Súmula 355 STF)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.127785-4/001, Relator (a): Des.(a) Baeta Neves, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da sumula em 19/02/2020).

.................................................................................................................“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA CESSIONÁRIA OU DIFICULDADE NO ACESSO À JUSTIÇA. VALIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. REMESSA AO FORO COMPETENTE.

1. É possível às partes, no momento da celebração do contrato, realizar a modificação da competência para dirimir eventuais lides, desde que o façam expressa e especificamente para aquele negócio jurídico (art. 63, § 1º, do CPC).

2. Não se vislumbra a abusividade da cláusula de eleição de foro aposta na avença firmada entre as partes, que fixou como competente o Foro de Brasília – DF (cláusula oitava – PJe ID nº 12209806 – p. 05). 2.1. No caso, a cláusula de eleição de foro encontra-se redigida de forma clara, expressa e é específica para o negócio jurídico (“Fica eleito o Foro de Brasília-DF para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento...’). 3. Tendo em vista a finalidade, o valor da contratação, bem como que o pacto firmado entre duas pessoas jurídicas, não há como se inferir a hipossuficiência da cessionária, ora apelada. 4. ‘Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no caso, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de desigualdade entre os contratantes, ou mesmo evidenciem a dificuldade dos réus em litigar no foro eleito.’ (AgRg no CC n. 144.124/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2016, DJe de 1/4/2016). 5. Deve ser acolhida a alegação de validade da cláusula de eleição do foro, reconhecendo-se a nulidade da sentença proferida pelo Juízo a quo, diante da sua incompetência relativa, e impondo-se a remessa do feito ao foro eleito, por meio digital (art. 64, § 3º, do CPC). 6. Recurso conhecido e provido”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0860810-76.2021.8.14.0301 – Relator(a): Margui Gaspar Bittencourt – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/06/2024).

Na origem, as agravadas REDE TOP COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e ATENA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ajuizaram “ação de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente”, em face da recorrente, pleiteando, originariamente:

“... a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente para que seja desconstituída a hipoteca que recai sobre o imóvel, concedendo autorização judicial para que se promova o desmembramento do imóvel sito à BR-316, KM 53, Distrito da Vila de Americano, Município de Santa Isabel, matriculado sob o nº 415, à Fl. 74, Ficha 01F, Livro 2-D, no cartório do único ofício de serviço notarial da Comarca de Santa Isabel do Pará imóvel, em dois imóveis menores, sendo um imóvel, medindo 12.074 m2, referente, exclusivamente, à área da edificação comercial (Posto de Gasolina) e outro imóvel, medindo 65.782 m2, referente ao restante do terreno (Lote Agrícola), mediante a constituição de nova garantia hipotecária, que recaia sobre o imóvel, medindo 65.782 m2, referente ao restante do terreno (Lote Agrícola), em favor da Ré, conforme croqui (DOC. 11).

... a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente para suspender a eficácia execução do contrato de posto revendedor firmado entre
REDE TOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
e a Ré
(DOC. 10)
, para que as litisconsortes ativas possam proceder a retirada dos elementos de imagem que identificam o imóvel como posto revendedor que ostenta a marca SHELL, detida pela Ré, liberando a proprietária a vende-lo ou alugá-lo a quem melhor lhe aprouver”;

Em 07 de dezembro de 2018, a agravada, apresentou, perante o Juízo de primeiro grau e nos termos do inciso I do art. 329 do CPC, pedido de adiamento à inicial, para que passasse a constar a seguinte indicação de pedido final:

“E. A resolução do contrato de fornecimento de combustíveis e seus contratos acessórios
(DOC. 15)
, firmado entre
REDE TOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
e Ré;

Requer-se que conste expressamente no rol de pedidos da peça inaugural o seguinte:

c) Suspender a eficácia execução do contrato de posto revendedor firmado entre
REDE TOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
, CNPJ 01.049.700/0012-96, e a Ré e a eficácia de seus contratos acessórios (DOC. 15), para que as litisconsortes ativas possam proceder a retirada dos elementos de imagem que identificam o imóvel como posto revendedor que ostenta a marca SHELL, detida pela Ré, liberando a proprietária a vende-lo ou alugá-lo a quem melhor lhe aprouver”.

O presente recurso foi interposto contra o deferimento da tutela de urgência antecipada em caráter antecedente que restou assim publicada:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por REDE TOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e OUTRO em face de PETROLEO SABBA SA, todos qualificados nos autos.

Alegam os autores que firmaram contratos diversos com a Ré, deles exsurgindo obrigações de aquisição de combustíveis e de prestação de garantia real, representada por imóvel avaliado em R$ 12.000.000,00. Alegam, ainda, que no decorrer do contrato, com anuência da Ré, transferiram a obrigação de aquisição de combustíveis para outras empresas as quais, por condição contratual, ofertaram garantias reais próprias, em substituição à garantia apresentada originariamente e que, em decorrência, deveria a Ré, no prazo de 30 dias, ter promovido a redução dessa garantia originária, o que não veio a ocorrer, apesar de reiteradas tratativas e solicitações, todas retratadas em diversos e-mails e notificações que acompanham a peça de arranque.

Finalmente, alegam que, em função de condutas anticoncorrencias e improbidade contratual, a Ré inviabilizou as operações dos postos de combustíveis situados na Cidade Nova, em Ananindeua e na Vila de Americano, em Santa Isabel e mais, em função do significativo volume de combustíveis ainda a serem adquiridos, bem como em função da política de preços praticados pela Ré, os referidos postos se tornaram inviáveis para locação, estando a Autora proprietária dos imóveis a amargar prejuízos desde meados de 2017.

Requerem tutela de urgência em caráter antecedente para: 1- Desconstituir a hipoteca que recai sobre o imóvel sito à BR-316, KM 53, Distrito da Vila de Americano, Município de Santa Isabel, registro imobiliário ID 7580370, para permitir o fracionamento do imóvel em dois imóveis menores, conforme croqui ID 7580352, e constituir nova garantia hipotecária sobre o novo imóvel de maior tamanho; 2- Para suspender a eficácia dos contratos ID 7580312 e ID 7703810.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por conseguinte, o art. 303, caput do CPC dispõe que: ‘Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.’

Analisando os documentos anexados aos autos, em especial os documentos de ID. 7580276, ID 7580355, ID 7580364, ID 7580370 e ID 7703839, tem-se como comprovada a alegada substituição da garantia originária, conforme relatado nos diversos e-mails e notificações extrajudiciais juntados aos autos, onde, inclusive, também se pode constatar, de forma clara, a desídia da Ré em dar cumprimento ao que dispõe a cláusula XI de contrato que firmaram, reproduzida na escritura de hipoteca de ID 7580276.

Ademais, vê-se que as Autoras pretendem romper o vínculo contratual que alegam ter se tornado excessivo, sendo certo que a garantia hipotecária poderá, a qualquer tempo, ser executada pela Ré, recompondo eventual prejuízo que essa venha a suportar.

Dessa forma, este Juízo ficou convencido do alegado pelas partes autoras e entende que os requisitos legais contemplados no art. 300 do CPC restaram evidenciados.

De fato, conforme os documentos acima mencionados, constato que restou soberbamente comprovada a inércia da Ré em dar cumprimento à cláusula contratual, agindo de forma desidiosa ao não responder aos insistentes apelos emitidos pelas Autoras que foram dirigidos, ressalte-se, a mais de um de seus representantes.

A meu sentir, vale-se a Ré de sua condição de hipersuficiência para manter, em seu favor, garantia real excessiva. De igual forma, entendo ser merecedor de guarida o pleito apresentado pelas Autoras de verem liberados dos contratos que vinculam a Ré, valiosos imóveis, que pelas razões que expõem, não podem ser nem mesmo alugados, em função de alegada inviabilidade comercial, sendo certo que, acaso venha a Ré a experimentar algum prejuízo, poderá valer-se da execução da garantia hipotecária que aceitou como suficiente e bastante para tal.

Há de se registrar que a proteção ao direito de propriedade, que garante ao cidadão usar, gozar e dispor de seu bem, a seu talante, é cláusula pétrea de nossa Carta Mágna.

Presente, portanto, a probabilidade do direito.

O perigo de dano também resta configurado, haja vista a alegada e comprovada impossibilidade de operação ou locação dos bens imóveis em questão.

Destaco que não há risco de irreversibilidade do provimento antecipado, ou de imposição de prejuízos a Ré, na medida em que as garantias hipotecárias permanecerão hígidas.

Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, com base no art. 300 c/c 303 do CPC, para determinar a suspensão dos contratos de fornecimento de combustíveis firmados entre Rede Top e a Ré, autorizando a Autora ATENA, proprietária dos imóveis vinculados a estes contratos a dar a destinação que melhor lhe aprouver; bem como para que se proceda a devida alteração da escritura de hipoteca (ID 7580276), nos termos a seguir reproduzidos, para que dúvidas não restem, devendo o Oficial do Cartório onde se encontra registrada, recolhidos os emolumentos, proceder a lavratura da Escritura, no prazo de 72 horas, notificando a Ré, em seu endereço sito à sito à Rua Salgado Filho, s/n, Bairro de Miramar, Município de Belém, Estado do Pará, CEP: 66119-010, para que, no mesmo prazo, por seu bastante procurador, proceda a devida assinatura; Autorizo a averbação da extinção da garantia hipotecária no competente registro de imobiliário, condicionada ao desmembramento da matrícula do imóvel, conforme croqui ID 7580352, devendo ser constituída nova garantia hipotecária em favor da Ré sobre o imóvel de maior valor, em valor equivalente ao valor venal do imóvel de maior tamanho.

Em caso de descumprimento ou de ausência de justificativa para o não cumprimento da ordem, aplico multa diária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por dia, limitados ao montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Após recolhimento de custas, expeçam-se os necessários alvarás para apresentação junto aos Cartórios de Notas e de Registro Imobiliário.

Fica a parte autora intimada para que proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, ao aditamento da inicial, nos termos do art. 303, § 1º, I do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 303, § 2º do CPC).

Designo o dia 03.04.2019, às 11h00 para audiência de conciliação.

CITEM-SE e INTIMEM-SE o réu, pessoalmente, através do Correio, com A.R, para comparecerem à audiência designada e para ciência do deferimento da tutela provisória de urgência antecipada.

Esclareço às partes que deverão comparecer à audiência, salvo motivo justificado de impossibilidade, sob pena de cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça com aplicação de multa de até 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do NCPC), bem como que deverão estar acompanhados de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 4º, do NCPC).

Observe a Secretaria para o prazo mínimo em que a citação deverá ocorrer, a qual deverá se dar com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada para a audiência (art. 695, § 2º, do NCPC).

Não havendo autocomposição, os requeridos poderão oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência em referência, sob pena de revelia, nos termos do art. 344, do NCPC.

Fica advertido o autor de que, não havendo o aditamento, o processo será extinto sem resolução do mérito, consoante o §2º do art. 303 do CPC/2015.

A ausência de recurso provocará a estabilização da decisão e a extinção do processo, conforme art. 304, parágrafo único, do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

A cópia deste despacho servirá como mandado nos termos do art. 1º, do Provimento 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário” (PJe ID nº 7.707.002).

No caso dos autos, ao consultar os contratos que as recorridas pretendem rescindir – contrato de fornecimento de combustíveis e seus acessórios, especialmente o “TERMO DE ADIVITO CONTRATUAL”, colacionados pelas próprias recorridas, na origem (doc 15

- PJe ID nº 7.703.810), constata-se que o negócio jurídico foi firmado entre pessoas jurídicas com fins lucrativos, inexistindo relação de consumo ou vulnerabilidade entre as partes, de sorte que deve prevalecer o foro de eleição previsto no contrato: “E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente em duas vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo, elegendo como o único competente para a execução do presente aditivo, com renúncia expressa de qualquer outro, o foro do Contrato ora aditado”, qual seja, a Comarca de Manaus, no Estado do Amazonas.

A referida cláusula encontra-se redigida de forma clara, expressa e é específica para o negócio jurídico celebrado.

De mais a mais, chama-se a atenção para o fato de o pacto, que foi assinado em agosto de 2014, já estar adequado à nova redação do parágrafo primeiro do artigo 63 do CPC, uma vez que a parte recorrente tem domicílio em Manaus-AM
[1]
.

Com efeito, trata-se, no caso, de contrato de fornecimento de combustível (com exclusividade) que, de fato, caracteriza-se como de adesão, tendo em vista suas cláusulas e sobretudo a forma de redação do seu texto.

Acrescente-se, por oportuno, que, na esteira do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o fato de se tratar de contrato caracterizado como de adesão não implica, por si só, a invalidade e a ineficácia da cláusula de eleição de foro, sendo imprescindível, para tanto, a demonstração da hipossuficiência de uma das partes perante a outra.

Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas de julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, ‘a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente’.
1.1 Estando o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial firmado por este Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, a pretensão recursal encontra óbice no enunciado contido na Súmula 83/STJ. 2. Entendimento firmado pela Corte de origem em consonância com a orientação do STJ, no sentido de que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes de crimes ocorridos no interior de suas agências, ou em local sob a sua responsabilidade, em razão do risco inerente à atividade bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. Incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ, aplicável aos reclamos interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1818860/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019 – grifei).

Dessa forma, na esteira da liminar anteriormente deferida, entendo inexistir vulnerabilidade das recorridas em relação à agravante a ensejar o afastamento da cláusula de eleição de foro estipulada no contrato de compra e venda de produtos combustíveis e outras avenças.

Isso porque se cuida de relação jurídica de natureza comercial, travada entre uma distribuidora de combustíveis (PETRÓLEO SABBÁ S.A.) e a REDE TOP COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIANTES LTDA e de sua controladora ATENA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Vê-se que as partes têm sua atividade econômica vinculada justamente à venda de combustível, não se cogitando qualquer hipossuficiência informal ou técnica sobre o assunto.

De mais a mais, da atenta análise das contrarrazões, a parte agravada fundamenta a sua suposta vulnerabilidade precipuamente no critério econômico, afirmando ser pequeno posto de gasolina cujo porte e poderio econômico não pode ser comparado com aquele ostentado por grande distribuidora de combustível.

Contudo, tal comparação, a meu sentir, é insuficiente ao fim a que se propõe. Pretendendo demonstrar sua vulnerabilidade econômica, deveria a agravada ter trazido aos autos discriminativos pormenorizados de suas movimentações financeiras, de modo a possibilitar a aferição da sua real capacidade econômica. Tal prova, todavia, não sobreveio aos autos, limitando-se a ré a alegar sua vulnerabilidade econômica, sob o argumento de que “as empresas faturaram menos de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) e tiveram prejuízo em suas operações”. No entanto, a análise comparativa deve ter como pressuposto as efetivas condições a que uma das partes dispõe para litigar em Juízo.

Cabia, pois, à agravada a comprovação cabal da sua suposta vulnerabilidade perante a agravante, mormente em se tratando de contrato de fornecimento/distribuição de combustíveis, que, na linha da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza relação de consumo entre o distribuidor e o revendedor do combustível:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2240670 - RO (2022/0345313-4) EMENTA PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa contratual e reintegração de posse. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados - quando suficientes para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 8. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. DECISÃO Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por WANDRESEN &amp; FEITEN LTDA - ME, GIOVANI FEITEN, ADRIANA CRISTINA WANDRESEN, contra decisão que negou seguimento a recurso especial fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional. Agravo em recurso especial interposto em: 27/06/2022. Concluso ao gabinete em: 28/11/2022. Ação: rescisão contratual cumulada com cobrança de multa contratual e reintegração de posse ajuizada por IPIRANGA PRODU TOS DE PETRÓLEO S/A em face dos agravantes. Sentença: julgou procedentes os pedidos da agravada, nos seguintes termos: "a) declarou a resolução do Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos e do Contrato de Bonificação Antecipada havido entre as partes por inexecução voluntária da parte ré; b) reintegrou a parte autora na posse de todos os bens cedidos em comodato aos réus; c) condenou a parte ré a se abster de utilizar a manifestação visual da autora, com a descaracterização e remoção dos elementos de identificação visual da marca Ipiranga; d) condenou os réus solidariamente ao pagamento da multa compensatória, nos termos da cláusula 8 prevista no contrato de fornecimento, cujo montante deverá ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença; e) condenou os demandados solidariamente à restituição do valor cedido a título de bonificação prestada, proporcionalmente, conforme a cláusula 3 do Contrato de Bonificação, cujo cálculo será verificado em sede de liquidação de sentença." Acórdão: negou provimento à apelação interposta pelos agravantes e deu provimento ao recurso adesivo da agravada para modificar a sentença e condenar os requeridos ao pagamento de aluguéis, com início em 08/04/2019 até a datada efetiva comprovação da descaracterização e entrega dos equipamentos, nos termos da seguinte ementa: Apelação Cível e recurso adesivo. Contrato de compra e venda de combustíveis e comodato de equipamento. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicável. Resolução de contrato. Cláusulas de exclusividade e aquisição mínima de produto. Abusividade. Ausente. Inadimplemento. Cobrança de multa compensatória. Cobrança de aluguéis dos equipamentos cedidos. Não provimento do apelo. Recurso adesivo provido.
A relação existente entre distribuidores e revendedores de combustíveis, em regra, não é de consumo, sendo indevida a aplicação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.
A existência de cláusulas contratuais que estabeleçam cláusulas de exclusividade e de aquisição mínima de combustível não representa, por si só, uma abusividade contratual. A inadimplência decorre da ausência de aquisição da quantidade mínima de combustível estabelecida no contrato. Cediço ser da própria natureza da cláusula compensatória a substituição da prestação como indenização para o inadimplemento, uma prefixação das perdas e dos danos. Não havendo devolução dos equipamentos cedidos à título de comodato, tampouco a descaracterização do posto permanecendo com o uso da marca, a cobrança de aluguéis é perfeitamente cabível, desde que haja previsão contratual (e-STJ fl. 286). Recurso especial: alegam violação dos arts. 36 da Lei n. 12.529/11; 166, 413, 422, 424 do CC; 5º, II, e 170 da CF/88; 51 do CDC; 927 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustentam a imprescindibilidade da incidência da lei consumerista para reger a relação contratual ora discutida e, por conseguinte, reconhecer-se abusivas cláusulas constantes do referido termo, por não se coadunarem com os princípios objetivos da boa-fé contratual. Notadamente, insurgem-se contra as cláusulas de exclusividade para aquisição de produtos, outrossim às que estabelecem quantitativo mínimo a ser adquirido pelos agravantes. Destarte, consideradas leoninas, requerem a mitigação do princípio pacta sunt servanda, para que sejam declaradas nulas suas disposições. Em breve síntese, asseveram que a cláusula de exclusividade "fere a iniciativa da livre concorrência e afeta até interesses coletivos da sociedade brasileira, revelando ser completamente nula de pleno direito" (e-STJ fl. 325). No que concerne à previsão de aquisição mínima de produtos, ressaltam que a prevalência desse quesito enseja a obrigação da agravante de adquirir itens, sem que haja efetiva demanda pelo mercado, ocasionando, portanto, locupletamento indevido ao agravado. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Da violação de dispositivo constitucional A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. - Da ausência de prequestionamento O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 166, 413 e 424 do CC, bem como do art. 927 do CPC indicados como violados, não tendo os agravantes oposto embargos de declaração com vistas a suprir eventual omissão perpetrada pelo Tribunal de origem. Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível pela incidência da Súmula 282/STF. - Da existência de fundamento não impugnado Os agravantes não impugnaram os seguintes fundamentos utilizados pelo TJ/RO: i)"a alegada nulidade das cláusulas contratuais que estabeleceram a necessidade de exclusividade e aquisição mínima de produto, deve ser afastada, porquanto não abusividade contratual, sendo comum nesse tipo de relação comercial"; ii) "a relação em epígrafe possui natureza eminentemente empresarial, de modo que não há se falar em vulnerabilidade, haja vista a paridade contratual e a regência do negócio jurídico pelo princípio do pacta sunt servanda"; iii) "nada impede a pactuação de exclusividade, tendo em vista ausência de legislação proibitiva [...]"; e iv) "o requerido aderiu ao contrato de forma livre e espontânea, obtendo a seu favor a concessão de produtos, equipamentos e serviços de uso exclusivo da autora, além da bonificação do valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), para investimento no posto de revenda" (e-STJ fls. 283-284). Por essa razão também deve ser mantido o acórdão recorrido. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 283/STF. - Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à regularidade das disposições contratuais objeto de questionamento, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, bem como a interpretação da relação contratual estabelecida entre as partes, o que é inadmitido nesta instância. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. - Da divergência jurisprudencial Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram descumpridos os arts. 1029, § 1º do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ. Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente, cláusulas contratuais de teor leonino, impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do art. 105, III, da Constituição da Republica. Nesse sentido: AgInt no AREsp 821337/SP, 3ª Turma, DJe de 13/03/2017 e AgInt no AREsp 1215736/SP, 4ª Turma, DJe de 15/10/2018. Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte agravada em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em 15% sobre o valor da causa da causa (e-STJ fl. 286) para 20%. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora” (STJ - AREsp: 2240670 RO 2022/0345313-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 19/12/2022).

........................................................................................................

“RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.OMISSÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.REEXAME DE PROVAS EM RECUSO ESPECIAL. ÓBICE SUMULAR. RELAÇÃO ENTREDISTRIBUIDORES E POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS. MERCANTIL. 1. Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte. 2. Embora seja dever de todo magistrado velar pela Constituição Federal, para que se evite a supressão de competência do egr. STF, não se admite a apreciação, na via especial, de matéria constitucional. 3. Orienta a Súmula 07 desta Corte que a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial.
4. A relação existente entre distribuidores e revendedores de combustíveis, em regra, não é de consumo, sendo indevida a aplicação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor
, especialmente para admitir a postergação do pagamento de mercadorias. 5. Recursos especiais parcialmente conhecidos para, na extensão, dar parcial provimento apenas ao da Distribuidora, para reconhecer como indevida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, afastar a possibilidade de postergação, pelo autor, do pagamento de combustíveis”. (STJ - REsp: 782852 SC 2005/0156253-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2011 – destaquei).

Corrobora com tal entendimento inclusive, o princípio do pacta sunt servanda, vez que presentes a autonomia da vontade das partes, o consensualismo e a obrigatoriedade contratual, porquanto patente é a prevalência do "contrato como lei entre as partes" e suas cláusulas.

No ponto, chamo a atenção para o que restou afirmado, por esta magistrada quando do julgamento monocrático do agravo de instrumento nº 0819206-34.2022.8.14.0000: “No que pertine à alegada eleição da Comarca de Belém como competente para processar e julgar a demanda, tendo em conta a redação do item XIV da Escritura Pública de Constituição de Hipoteca para garantia de transações comerciais, entabulado entre a agravante Atena Imóveis e Participações Ltda e a Sociedade Anônima recorrida, Petróleo Sabba S/A, entendo que a aludida cláusula se refere à questionamentos judiciais referentes à escritura pública, não abarcando a resolução do contrato de fornecimento de combustíveis e seus contratos acessórios, como pleiteado na origem”.

Logo, há que prevalecer o foro de eleição, sobretudo por não restar configurado o desequilíbrio contratual, de modo que as partes possuem o exato conhecimento do alcance da pactuação do foro eleito, fazendo valer a vontade das partes.

Cumpre esclarecer, por fim, que o reconhecimento da incompetência não gera a nulidade de todos os atos processuais, visto que, de acordo com o § 4º do art. 64 do CPC/2015, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Por conseguinte, o Juízo competente deverá definir se manterá as decisões prolatadas na lide permanecendo, pelo menos por ora, suspensa a eficácia da decisão recorrida.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a exceção de incompetência, determinando a remessa dos autos do processo nº 0874209-80.2018.8.14.0301 ao foro da Comarca de Manaus/AM, que deverá decidir sobre a ratificação, ou não, dos atos até então praticados nos autos de origem, permanecendo, por ora, suspensa a eficácia da decisão recorrida, nos exatos termos da liminar proferida (PJe ID nº 1.445.858)”.

Pois bem.

É sabido que a cláusula de eleição de foro, estipulada em contrato de adesão, somente é considerada abusiva/nula em situações excepcionais, tal como aquela em que qualquer das partes ficar impossibilitada do exercício do direito de ação/defesa e for hipossuficiente em relação à parte contrária. No caso,
não houve comprovação de tal situação.

Diante destas constatações e, não se verificando a abusividade na cláusula de eleição de foro, conclui-se que os interesses dos contratantes foram atendidos no momento da assinatura dos instrumentos contratuais
sub judice
, sendo descabida a pretensão da agravante.

Não se olvida que a doutrina e jurisprudência têm mitigado a aplicação da cláusula de foro de eleição em contratos de adesão e no âmbito do direito do consumidor, o que não é caso dos autos que, flagrantemente, envolve pacto comercial entre empresas fornecedoras de combustíveis.

Nesse contexto, a cláusula em questão não fere a norma constitucional (art. 5º, XXXV, da CF), uma vez que não constitui óbice para a defesa dos interesses da agravante. E não há se falar em situação de prejuízo ao exercício dos seus direitos, dado que o processo é 100% digital.

Nessa linha, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte demonstrasse erro material ou trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Considerando o conteúdo da presente decisão colegiada,

declaro prejudicada a análise dos agravos de instrumentos nº 0819206-34.2022.8.14.0000 e 0819557-70.2023.8.14.0000, que foram interpostos contra a decisões do Juízo
a quo
que avaliaram, de forma diametralmente distintas, a preliminar de incompetência do Juízo de Belém/PA.

É como voto.

Traslade-se cópia deste acordão para os agravos de instrumento nº 0819206-34.2022.8.14.0000 e 0819557-70.2023.8.14.0000.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

“
I – PRIMEIRO CONTRATANTE:

Razão Social: Petróleo Sabbá S.A.

Sede: Rua Quixito, nº 02 Sala 03 – Vila Buriti – Manaus – AM, CEP 69011-970

CNPJ/MF nº: 04.169.215.0001/91”
(PJe ID nº 7703810 – p. 02).

Belém, 20/05/2025